Tribunal: STF
Processo: RE 1489077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. LISTA NOMINAL DE ASSOCIADOS. NECESSIDADE.  TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de agravo regimental que manteve decisão monocrática, na qual foram aplicados os Temas 82 e 499 da repercussão geral e a Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. Verificada a ocorrência de erro material, a decisão embargada foi reconsiderada e os embargos declaratórios julgo prejudicados, a fim de julgar o agravo regimental anteriormente interposto. 



    4. Ao apreciar o mérito do RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, referente ao Tema 499, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, dentre outros requisitos, que somente os associados constantes da relação juntada à petição inicial da ação coletiva possuem legitimidade para promover a execução do título judicial.



    5. A distinção feita pelo Tribunal de origem entre autorização individual e assemblear não tem respaldo nos precedentes vinculantes do STF, que exigem representação nominativa desde a petição inicial. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração prejudicados e agravo regimental provido, a fim de prover o recurso extraordinário interposto.